Tribunal: TJSP
Processo: 2078671-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO CONSTRUTIVO. CDHU. Insurgência contra decisão que saneou o feito e, dentre outros pontos, indeferiu o pedido de denunciação da lide do município e afastou o reconhecimento da prescrição. JULGAMENTO. Afastamento das razões recursais. Litisconsórcio com o município. Descabimento. Responsabilidade solidária entre os que integram a cadeia de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO CONSTRUTIVO. CDHU. Insurgência contra decisão que saneou o feito e, dentre outros pontos, indeferiu o pedido de denunciação da lide do município e afastou o reconhecimento da prescrição. JULGAMENTO. Afastamento das razões recursais. Litisconsórcio com o município. Descabimento. Responsabilidade solidária entre os que integram a cadeia de consumo, nos termos da legislação consumerista. Desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo ou denunciação da lide, resguardada a possibilidade de regresso entre os colegitimados. Prescrição afastada. O C. STJ fixou entendimento no sentido da aplicação do prazo geral de 10 anos do Código Civil para a prescrição da pretensão de indenização por vícios de construção. Decisão mantida. Recurso desprovido.